Tribunal: TJSP
Processo: 1005683-79.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RETORNO À TURMA JULGADORA – TESE FIXADA NO TEMA 128 DO STJ. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL LITIGANDO EM FACE DO ESTADO DE SÃO PAULO – READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO À TESE FIXADA NO TEMA 128 DO STJ, em 27/08/2009: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual

Ementa:
RETORNO À TURMA JULGADORA – TESE FIXADA NO TEMA 128 DO STJ. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL LITIGANDO EM FACE DO ESTADO DE SÃO PAULO – READEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO À TESE FIXADA NO TEMA 128 DO STJ, em 27/08/2009: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."
Acórdão readequado ao Tema 128, do STJ.